Tribunal: STF
Processo: AR 1033
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-17
Data de publicação: 1980-09-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - I.C.M. DEVIDO PELAS COOPERATIVAS DE CONSUMO NAS TRANSAÇÕES EFETUADAS COM SEUS ASSOCIADOS APÓS A VIGÊNCIA DO DEC. - LEI Nº 406/68.
- Improcedência da ação rescisória, á vista da Jurisprudência pacifica do STF sobre a matéria, sempre no mesmo sentido esposado pelo acórdão rescindendo.